Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718965-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLENE GOMES MONTEIRO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CARLENE GOMES MONTEIRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 5 de maio de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito